Tribunal: TJSP
Processo: 3000975-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Pensão
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão referente à reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final e a obrigação do autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos (PET 12482, interposta no Resp. n. 1.401.560/MT – TEMA

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão referente à reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final e a obrigação do autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos (PET 12482, interposta no Resp. n. 1.401.560/MT – TEMA 692).
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.